Tribunal: TJES
Processo: 5014496-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014496-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MILTON LOURENCO DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo paciente, contra decisão monocrática que não conheceu da ordem de habeas corpus, ao fundamento de que a análise da alegada ilicitude das provas — imagens de videomonitoramento, vestígios no banco do veículo e confissão do corréu — demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de provas permite o conhecimento da impetração de habeas corpus; (ii) estabelecer se a ausência de insurgência quanto ao direito de ir e vir do paciente inviabiliza o processamento do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para reexame de matéria fático-probatória, sendo incabível quando a verificação da nulidade das provas demanda dilação probatória. (AgRg no RHC n. 211.691/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

A alegada ilicitude das provas — imagens de videomonitoramento, existência de vestígios materiais no banco do veículo e confissão do corréu — exige análise aprofundada do conjunto probatório, o que extrapola os limites da via eleita.

A impetração não apresenta fundamentos que apontem a ilegalidade manifesta ou qualquer irregularidade na prisão preventiva, limitando-se a questionar a validade da prova, sem insurgência concreta quanto ao direito de locomoção do paciente.

Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica o conhecimento da ordem, nem mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014496-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILTON LOURENCO DE SOUZA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI
Advogado do(a) PACIENTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Trata-se de
Agravo interno em Habeas Corpus
, interposto por MILTON LOURENÇO DE SOUZA
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 15770328), que não conheceu da impetração, pois o enfrentamento da alegada ilicitude das provas, a saber, imagens de videomonitoramento, análise dos vestígios contidos no banco do veículo, e depoimento ilegal do corréu confessando os crimes, demandam dilação probatória.

Em razões recursais (id 15818086), a defesa argumenta que restou caracterizada a flagrante ilegalidade das provas obtidas, sendo causa direta do constrangimento ilegal, razão pela qual, é possível a concessão da ordem de Habeas Corpus.

No caso, diferentemente do que alega a defesa, tenho que o reconhecimento de eventual nulidade das provas demanda a análise aprofundada de todos os elementos probatórios, o que escapa aos limites cognitivos da estreita via do Habeas Corpus.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo incabível para analisar a suposta nulidade de provas que demandam dilação probatória, conforme orientação consolidada da jurisprudência.(...)”
(AgRg no RHC n. 211.691/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
, Quinta Turma,
julgado em 22/4/2025
, DJEN de 28/4/2025.)

Além disso, tenho que o impetrante não aponta qualquer irregularidade na prisão preventiva do paciente, pelo contrário, questiona tão somente a nulidade da prova, de modo que a presente impetração também não deve ser admitida, pois não há insurgência quanto ao direito de ir e vir do paciente.

Por fim, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois não se verifica a existência de flagrante nulidade das provas obtidas, sendo inviável analisar as imagens de videomonitoramento, se existem ou não vestígios contidos no banco do veículo, e se a confissão do corréu é prova válida.

Por todo o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16070184),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.